Tribunal: CARF
Processo: 10680.720362/2013-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008, 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL. MOMENTO OPORTUNO. IMPUGNAÇÃO. EXCEÇÕES TAXATIVAS. PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que possuir, considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972). Não obstante, a legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação, na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação, que não é o caso dos autos.

Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2008, 2009
OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS VINCULADAS. MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS. CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA DE IOF.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, independentemente da forma pela qual os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário, sujeitam-se à incidência do IOF, ainda que o mutuante não seja instituição financeira nem entidade a ela equiparada.
BASE DE CÁLCULO. VALOR PRINCIPAL NÃO DEFINIDO.
Quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a base de cálculo do IOF é o somatório dos saldos devedores diários apurados no último dia de cada mês

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.720362/2013-95
ACÓRDÃO
3002-003.743 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CANOPUS EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008, 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL.
MOMENTO
OPORTUNO.
IMPUGNAÇÃO.
EXCEÇÕES
TAXATIVAS.
PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972). Não obstante, a
legislação de regência permite a apresentação superveniente de
documentação, na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. Cabe a apresentação de acervo
documental destinado a contrapor-se à fundamentação específica
inaugurada durante o julgamento da impugnação, que não é o caso dos
autos.
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2008, 2009
OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS VINCULADAS.
MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS. CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA DE
IOF.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física,
independentemente da forma pela qual os recursos sejam entregues ou
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.743 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720362/2013-95
2
disponibilizados ao mutuário, sujeitam-se à incidência do IOF, ainda que o
mutuante não seja instituição financeira nem entidade a ela equiparada.
BASE DE CÁLCULO. VALOR PRINCIPAL NÃO DEFINIDO.
Quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo
mutuário, a base de cálculo do IOF é o somatório dos saldos devedores
diários apurados no último dia de cada mês

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi (substituta integral) Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Neiva
Aparecida Baylon, Rafael Luiz Bueno da Cunha, (substituto integral) e Renato Câmara Ferro Ribeiro
de Gusmão (Presidente). Ausente o conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha,
substituído pela Conselheira Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 08-49.359 que
julgou improcedente a impugnação apresentada em face do auto de infração lavrado para cobrança
de IOF, relativo ao período de 2008 e 2009, no valor de R$ 1.345.758,59.

Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.743 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720362/2013-95
3
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-49.359, que
julgou improcedente a impugnação apresentada em face do Auto de Infração lavrado para
cobrança de IOF, referente ao período de 2008 e 2009, no montante de R$ 1.345.758,59.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal (TVF), às fls. 10/13, o procedimento fiscal
teve como objetivo apurar indícios de irregularidades tributárias apontadas na ocasião da
expedição do MPF, relativas à existência de operações de crédito registradas na contabilidade do
sujeito passivo sem o devido recolhimento do IOF correspondente aos exercícios de 2008 e 2009.
A autoridade fiscal fundamentou a exigência do IOF incidente sobre os contratos de
mútuo entre pessoas jurídicas, bem como entre pessoas jurídicas e pessoas físicas, com base no
art. 13 da Lei no 9.779/99, no Decreto no 6.306/2007, na Instrução Normativa RFB no 907/2009 e
no Ato Declaratório SRF no 7, de 22 de janeiro de 1999. Esses normativos também foram utilizados
para a definição da base de cálculo e das alíquotas aplicáveis.
Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação alegando, em
síntese, a não incidência do IOF sobre operações realizadas por meio de conta corrente, erro na
identificação do sujeito passivo e, de forma subsidiária, equívoco na apuração do imposto devido.
Em julgamento, acordaram os membros da 3a Turma da DRJ/ FOR, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação, nestes termos:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS
A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF

Ano-calendário: 2008, 2009

OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS VINCULADAS. MÚTUO DE
RECURSOS FINANCEIROS. CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA DE IOF.

As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, independentemente da forma pela qual
os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário, sujeitam-se à incidência do
IOF, ainda que o mutuante não seja instituição financeira nem entidade a ela equiparada.
Ocorre o fato gerador do imposto nas operações de crédito dessa natureza também
quando realizadas por meio de conta corrente, sendo irrelevante a existência de
relacionamento entre as pessoas envolvidas, bem como a destinação específica dos
recursos colocados à disposição das companhias ligadas a uma despesa ou custo já
definidos.

BASE DE CÁLCULO. VALOR PRINCIPAL NÃO DEFINIDO.
Quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a base de
cálculo do IOF é o somatório dos saldos devedores diários apurados no último dia de cada
mês.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Irresignada a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário, alegando, em síntese: 1)
nulidade do acordão por suposto não enfrentamento de toda a matéria de defesa suscitada pelo
contribuinte; 2) nulidade do auto de infração por suposto erro na base de cálculo do tributo. No
mérito, reiterou a não ocorrência do mútuo entre empresas do mesmo grupo econômico é mera
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.743 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720362/2013-95
4
existência de contrato de conta corrente e a existência da repercussão geral no RE no 590.186-
6/RS que irá enfrentar a constitucionalidade do artigo 13 da Lei no 9.779/99.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela
qual deve ser conhecido.

Preliminar:


Alegação de nulidade do acórdão da DRJ:

A Recorrente sustenta que a DRJ se quedou inerte quanto ao tópico apresentado
em petição apartada, relativamente às operações que envolvem a liberação de recursos
financeiros para fins habitacionais, nestes termos:

Sobre este ponto, destaco que a impugnação foi apresentada em 05/03/2013 e,
posteriormente, em 27/08/2013, apresentou uma petição apartada para aduzir novos
fundamentos de defesa, conforme abaixo destacado:

Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.743 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720362/2013-95
5

De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os
atos processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas
que possuir”, considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante, vejamos:

Decreto no 70.235, de 1972

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Cabe esclarecer que a legislação de regência admite, apenas, a juntada
superveniente de documentos nos casos em que estes se destinam a contrapor fatos ou
fundamentos novos trazidos aos autos em momento posterior.
Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência consolidada deste Egrégio Conselho:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL. MOMENTO
OPORTUNO. IMPUGNAÇÃO. EXCEÇÕES TAXATIVAS. PRECLUSÃO.

De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos processuais se
concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos de fato e
de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que
possuir", considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972). Não obstante, a
legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação, na
hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à fundamentação
específica inaugurada durante o julgamento da impugnação, que não é o caso dos autos.
(PROCESSO 18239.000731/2011-98 ACÓRDÃO 2202-011.147 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a
TURMA ORDINÁRIA SESSÃO DE 30 de janeiro de 2025)

Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito:


Operações de mútuo:

A Recorrente sustenta que as operações por ela praticadas configurariam, tão
somente, contratos de conta corrente não subsistindo, portanto, disponibilização de crédito
financeiro a título de mútuo sujeito ao IOF, conforme alegações abaixo destacadas:

Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.743 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720362/2013-95
6

O acórdão, ora combatido, entendeu tratar-se de operações de mútuo que
consistem no empréstimo de coisas fungíveis, ficando o mutuário obrigado a restituir ao mutuante
o que dele recebeu em coisa da mesma espécie, qualidade e quantidade, nos termos do art. 586 e
seguintes do Código Civil/2002.

Sustentou ainda que o art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, estabelece que o fato
gerador do IOF é a operação de crédito correspondente a mútuo de recursos financeiros, o que
independe de ter sido realizada por instituição financeira ou da forma pela qual se dê a
disponibilização dos recursos.

É o que passo a analisar.

A legislação tributária que regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguros ou Relativas a Títulos e Valores Mobiliários – IOF sobre operações de mútuos
entre pessoas jurídicas, assim dispõe:

Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999:

Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do IOF
segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos
praticadas pelas instituições financeiras.

§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na data da
concessão do crédito.

§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a pessoa
jurídica que conceder o crédito.

§ 3o O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o terceiro dia útil
da semana subsequente à da ocorrência do fato gerador.”

Decreto no 4.494, de 03 de dezembro de 2002:
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.743 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720362/2013-95
7

Art. 2o O IOF incide sobre:

I operações de crédito realizadas:

a) por instituições financeiras (Lei no 5.143, de 20 de outubro de 1966, art. 1o);

[...]

c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de 19 de
janeiro de 1999, art. 13).

Com efeito, o que a lei caracteriza como fato gerador do IOF é a ocorrência de
operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas e
não a específica operação de mútuo.

Ademais, acerca do contrato de conta corrente, cabe destacar trecho do voto
proferido no acórdão 3402006.645, nestes termos:

“Como se sabe, o contrato de conta corrente se constitui em um mecanismo
de gestão de recursos entre empresas de um mesmo grupo
que desejam adotar uma gestão financeira unificada em uma das pessoas do
grupo.

Nesse tipo de contrato, duas ou mais pessoas jurídicas convencionam fazer remessas
sucessivas e recíprocas de valores anotando os créditos e débitos em uma conta única
contábil e registros auxiliares a fim de verificar o saldo exigível ao final de certo prazo.

Assim, na vigência do contrato não há credor ou devedor, tendo em vista que o
montante das remessas forma um todo homogêneo que somente voltará a
individualizar-se ao término do prazo ajustado, quando se apurará um saldo líquido em
data ajustada, que a partir daí passa a ser exigível.”

É conhecido que o tema foi objeto de análise da parte da Câmara Superior de
Recursos Fiscais – CARF, no ano de 2024. O julgamento ocorreu na 3a Turma da CSRF, em acórdão
no 9303-015.128, de 13.05.2024 (proc. 19515.720077/2019-46), que decidiu por maioria de voto,
o seguinte:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS
A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)

Ano-calendário: 2014

DISPONIBILIZAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS A OUTRA PESSOA JURÍDICA A
disponibilização e/ ou a transferência de créditos financeiros a outras pessoas jurídicas,
ainda que realizadas, sem contratos escritos, mediante a escrituração contábil dos valores
cedidos e/ ou transferidos, constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.

Neste mesmo sentido assim decidiu o STJ no RESP no 1.239.101/RJ, cuja ementa transcrevo
abaixo:

Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.743 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720362/2013-95
8
TRIBUTÁRIO. IOF. TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CORRESPONDENTES A
MÚTUO DE RECURSOS LEI N. 9.779/99. 1. O art. 13, da Lei n. 9.779/99 caracteriza como
fato gerador do IOF a ocorrência de "operações de crédito correspondentes a mútuo de
recursos financeiros entre pessoas jurídicas" e não a específica operação de mútuo. Sendo
assim, no contexto do fato gerador do tributo devem ser compreendidas também as
operações realizadas ao abrigo de contrato de conta corrente entre empresas coligadas
com a previsão de concessão de crédito. (Destaquei) 2. Recurso especial não provido.

Portanto, nas operações objeto da autuação, em que houve a disponibilização de
recursos financeiros para outra pessoa jurídica, está caracterizado o mútuo pela transferência do
domínio de coisa fungível, sendo a Recorrente o sujeito passivo responsável pelo IOF incidente.


Base de cálculo:

Sustenta a Recorrente que a base de cálculo a ser aplicada é a prevista no art. 7o,
inciso I, alínea "b", c/c com o § 1° e § 14, ou seja, o valor de cada principal entregue ao mutuário
multiplicado pelo número de dias do empréstimo, limitado a 365 dias ou, quando o prazo é
indeterminado, o valor do principal multiplicado por 365 dias.

O acórdão recorrido, em sentido contrário, entendeu que no tocante à alegação de
incorreção da determinação da base de cálculo pela autoridade fiscal, qual seja, o somatório dos
saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês, foi corretamente fixado, conforme
se constata dos lançamentos contábeis:

“Viu-se que, ao longo do período de apuração, a interessada efetuou lançamentos que
configuram operações de mútuo entre pessoas jurídicas, as quais foram realizadas por
meio de conta corrente, sujeitas à incidência de IOF-Crédito.

Por conseguinte, para a incidência do IOF sobre as operações de mútuo, importa apenas a
entrega ou disponibilização dos recursos financeiros pela pessoa jurídica mutuante, sendo
irrelevantes aspectos formais mediante os quais a operação se materializa, bem como a
natureza de vinculação entre as partes. Tais operações, como visto, estão refletidas nos
lançamentos contábeis que serviram de base para a apuração do valor devido de IOF.

A base de cálculo e a alíquota do IOF/Crédito, disciplinadas pelo art. 7o do Decreto n°
6.306, de 2007, foram corretamente fixadas pela autoridade fiscal, tendo em vista que,
tendo sido as operações financeiras de que se cuida efetuadas mediante uma conta
corrente (crédito rotativo), não se pode considerar como definido o valor principal a ser
utilizado pelas empresas mutuárias: [...]”

É o que passo a analisar.

As alíquotas e as formas de apuração da base de cálculo do IOF estão definidas no
Regulamento do IOF (Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007) nos arts. 6o e 7o, abaixo
transcritos:

“Art. 6o O IOF será cobrado à alíquota máxima de um vírgula cinco por cento ao dia sobre
o valor das operações de crédito (Lei no 8.894, de 1994, art. 1o).

Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.743 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720362/2013-95
9
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894, de 1994,
art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):

I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito:

b) quando ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a base de
cálculo é o principal entregue ou colocado à sua disposição, ou quando previsto mais de
um pagamento, o valor do principal de cada uma das parcelas:

1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041% ao dia;

2. mutuário pessoa física: 0,0041% ao dia; (Redação dada pelo Decreto no 7.726, de 2012)

3. mutuário pessoa física: 0,0082% ao dia; (Redação dada pelo Decreto no 8.392, de 2015)

§ 1o O IOF, cuja base de cálculo não seja apurada por somatório de saldos devedores
diários, não excederá o valor resultante da aplicação da alíquota diária a cada valor de
principal, prevista para a operação, multiplicada por trezentos e sessenta e cinco dias,
acrescida da alíquota adicional de que trata o § 15, ainda que a operação seja de
pagamento parcelado. (Redação dada pelo Decreto no 6.391, de 2008)

[...]

§ 9o Sem exclusão da cobrança do IOF prevista no § 7o, havendo entrega ou colocação de
novos valores à disposição do interessado, esses constituirão nova base de cálculo.

[...]

§ 11. Nos casos dos §§ 8o, 9o e 10, a alíquota aplicável é a que estiver em vigor na data da
novação, composição, consolidação, confissão de dívida ou negócio assemelhado.

[...]

§ 13. Nas operações de crédito decorrentes de registros ou lançamentos contábeis ou sem
classificação específica, mas que, pela sua natureza, importem colocação ou entrega de
recursos à disposição de terceiros, seja o mutuário pessoa física ou jurídica, as alíquotas
serão aplicadas na forma dos incisos I a VI, conforme o caso.

§ 14. Nas operações de crédito contratadas por prazo indeterminado e definido o valor do
principal a ser utilizado pelo mutuário, aplicar-se-á a alíquota diária prevista para a
operação e a base de cálculo será o valor do principal multiplicado por trezentos e
sessenta e cinco.

§ 15. Sem prejuízo do disposto no caput, o IOF incide sobre as operações de crédito à
alíquota adicional de trinta e oito centésimos por cento, independentemente do prazo da
operação, seja o mutuário pessoa física ou pessoa jurídica. (Incluído pelo Decreto no 6.339,
de 2008).”

As operações de crédito sem principal definido não estão sujeitas ao limite
máximo de 365 dias de incidência do IOF, uma vez que os §§ 1o e 4o do art. 7o do Decreto no
6.306/2007, bem como o disposto no Decreto no 4.494/2002, excluem expressamente dessa
limitação as operações cuja base de cálculo corresponde ao somatório dos saldos devedores
diários — ou seja, aquelas em que não há valor principal previamente definido.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.743 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720362/2013-95
10

Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são:

I na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:

a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo final
da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários apurado
no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:

[...]

§
1o

O IOF, cuja base de cálculo não seja
apurada por somatório de saldos devedores diários, não excederá o valor resultante
da aplicação da alíquota diária a cada valor de principal, prevista para a operação,
multiplicada por trezentos e sessenta e cinco dias, acrescida da alíquota
adicional de que trata o § 15, ainda que a operação seja de pagamento parcelado

[...]

Por outro lado, tratando-se de operação com principal definido, aplica-se o limite
de 365 dias previsto no § 14o do art. 7o do Decreto no 6.306/07 e do Decreto no 4.494/02,
vejamos:

§ 14. Nas operações de crédito contratadas por prazo indeterminado e definido o valor do
principal a ser utilizado pelo mutuário, aplicar-se-á a alíquota diária prevista para a
operação e a base de cálculo será o valor do principal multiplicado por trezentos e
sessenta e cinco.

Nesse sentido, existe Jurisprudência majoritária deste Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, vejamos:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS
A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS IOF

Período de apuração: 31/01/2006 a 31/12/2008

[...]

IOF. LIMITE DE 365 DIAS. VALOR DO CRÉDITO INDEFINIDO. INAPLICABILIDADE.

As operações de crédito sem principal definido não estão sujeitas ao limite de 365 dias,
uma vez que os §§ 1o e 4o do art. 7o do Decreto no 6.306/07, bem como o Decreto no
4.494/02, excluem expressamente as operações cuja base de cálculo é o somatório dos
saldos
devedores
diários. (Processo
no
15504.010425/201011
Recurso
no
Voluntário Acórdão no 3401002.877 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 29 de
janeiro de 2015)

No caso em análise, em razão das características dos lançamentos contábeis
considerados na constituição do crédito tributário, verifica-se que a relação da interessada com
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.743 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720362/2013-95
11
suas mutuárias possui natureza de operação de crédito realizada por meio de conta corrente, sem
a definição prévia de valor principal.
Dessa forma, é evidente o enquadramento na hipótese prevista na alínea "a" do
inciso I do art. 7o do Decreto no 6.306/2007, que dispõe que, nas operações de empréstimo sob
qualquer modalidade, a base de cálculo será o somatório dos saldos devedores diários apurado no
último dia de cada mês, sempre que inexistir valor principal previamente fixado — o qual, nesse
tipo de operação, somente se torna conhecido ao final do prazo ajustado entre as partes.
Nesse sentido, entendeu o r. acórdão, ora combatido: “Portanto, não há como se
afirmar que se trata do empréstimo de um valor fixo (determinado no momento da contratação e
entregue integralmente ou parcelado), a ensejar a determinação da base de cálculo como o
principal entregue ou colocado à sua disposição ou a aplicação do limite contido no § 1o do art. 7o
do Decreto n° 6.306, de 2007 (365 dias).”

Portanto, também não assiste razão à Recorrente quanto ao suposto erro na
determinação da base de cálculo.

Conclusão

Por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 428
DF CARF MF
Original